Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003811-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO GARCIA SOLER JUNIOR - CPF: 006.562.589-77 (EMBARGANTE), OSMAR DEMENECK JUNIOR - CPF: 882.311.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK - CPF: 032.022.939-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR DEMENECK - CPF: 005.683.289-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMENECK MINERADORA LTDA - CNPJ: 08.484.714/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FAOS COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.790.451/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO FLEX LTDA - CNPJ: 14.157.124/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1169/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOÃO GARCIA SOLER JUNIOR em face do acórdão que proveu agravo de instrumento interposto pela instituição financeira Embargada, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença individual oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, diante da ordem de sobrestamento imposta pelo Tema 1.169 do STJ.

O Embargante alega omissão no acórdão quanto ao exame de seus argumentos sobre a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor, pela ausência do demonstrativo detalhado da dívida, bem como sustenta que os depósitos realizados seriam a título de pagamento de parcela incontroversa e não mera garantia do juízo, afastando, assim, a aplicação do Tema 1.169 do STJ.

Requer o prosseguimento do feito e o levantamento do depósito judicial realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos argumentos sobre a ausência dos requisitos legais para a impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a ordem de suspensão processual imposta pelo Tema 1.169 do STJ, considerando eventual inexistência de controvérsia relevante ou possibilidade de simples cálculos aritméticos para definição do
quantum debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão recorrido enfrenta expressamente a questão do Tema 1.169 do STJ, reconhecendo que a sentença coletiva originária é genérica, com expressa necessidade de liquidação, não se tratando de mero cálculo aritmético, o que justifica a manutenção da suspensão do feito.

5.

A insatisfação do Embargante reflete a pretensão de rediscutir o mérito decidido, sem comprovar omissão ou outro vício no julgado.

6.

Conforme jurisprudência consolidada, não há omissão quando a decisão contém fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Não há omissão na decisão que, de forma fundamentada, reconhece a aplicabilidade da suspensão do processo determinada pelo Tema 1.169 do STJ, quando a sentença coletiva é genérica e exige prévia liquidação para apuração do
quantum debeatur
.

3.

A alegação de depósito a título de pagamento de parcela incontroversa não afasta a incidência do Tema 1.169 do STJ quando persiste controvérsia relevante sobre o valor da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOAO GARCIA SOLER JUNIOR
opôs Embargos de Declaração em id. 296389393, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 293885383, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente todos os argumentos apresentados nas contrarrazões, especialmente no que diz respeito à ausência de preenchimento dos requisitos legais pelo devedor para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §4º c/c art. 927, III do CPC.

Sustenta que a instituição financeira não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, limitando-se a juntar extratos bancários desvinculados da dívida executada, descumprindo o ônus que lhe competia legalmente.

Alega que os valores depositados pela instituição financeira foram feitos a título de pagamento de parcela incontroversa do débito, nos termos do art. 523, §2º e art. 525, §4º do CPC, e não para mera garantia do juízo, conforme constou na decisão agravada.

Aduz, portanto, que tal circunstância afasta a incidência do Tema 1.169 do STJ, que pressupõe controvérsia sobre a necessidade de prévia liquidação do título executivo.

Aponta que a ausência de insurgência específica e tempestiva quanto aos valores apresentados pelo exequente acarreta preclusão, consolidando o montante como incontroverso, o que afasta a possibilidade de suspensão da execução, conforme precedente firmado em sede de repetitivo no REsp 1.387.248/SC (Tema 673).

Assim, requer:

a) o recebimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para que seja reconhecido que no presente caderno processual, não é o caso de aplicação do Tema 1169 do STJ, devendo o feito prosseguir com o levantamento do deposito judicial realizado pelo devedor.

b) Desde já pré-questiona os Art. 1022 § único II c/c Art. 489, §1º IV do CPC; Art. 141 do CPC; Art. 523 §2º; Art. 525, §4º do CPC; Art. 927, III do CPC e Art. 1.037 §9º do CPC.

Contraminuta acostada em id. 298252354.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O Exequente/Agravado promoveu o Cumprimento de Sentença originário, ante a sentença proferida em sede Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta em 30/03/1993, em face do Banco do Brasil S/A, a qual foi distribuída inicialmente perante a 19ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP e, posteriormente encaminhada à 12ª Vara Cível de Brasília/DF.

O Exequente colacionou a certidão de inteiro teor da Ação coletiva, vejamos:

(...).

Conforme se observa da certidão e mencionado também pelo Exequente na petição inicial, a sentença prolatada na Ação Coletiva julgou procedente o pedido inaugural “para condenar a ré,
de forma genérica
, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
” (Destaquei).

Quando do ajuizamento do Cumprimento de Sentença o Credor apontou como valor devido o montante de R$ 6.594.491,32 (seis milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Por sua vez, a Instituição Financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando:

a) a necessidade de suspensão da ação, sob o fundamento do Recurso Especial n° 1.438.263-SP (2014/0042779-0), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça;

b) a inépcia da inicial, pois os exequentes não teriam juntado aos autos os documentos necessários,

c) a ilegitimidade ativa dos exequentes, eis que não são associados ao INDEC, bem como ilegitimidade por abrangência territorial da coisa julgada.

d) o excesso de execução e necessidade de liquidação da sentença, impugnando a cobrança dos juros remuneratórios; o termo inicial dos juros de mora, bem como da atualização monetária, e a necessidade de perícia.

Em sua manifestação, o Banco recorrido pleiteou que, na hipótese de não acolhimento de suas teses principais, o valor reputado como devido no caso seria R$ 6.136,43 (seis mil cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), tendo depositado, para fins de garantida do juízo, o valor total da execução.

Posteriormente, o Banco recorrente também requereu a suspensão do feito ante a existência do Tema Repetitivo n. 1.169 (id. 109043446).

Feitos tais apontamentos, observa-se que o Tema Repetitivo 1.169 tem a seguinte questão submetida a julgamento:

Questão submetida a julgamento:
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Informações Complementares:
Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Ao contrário do que consignou a magistrada singular, não houve concordância pela parte Executada acerca do cálculo apresentado pelo Credor, tendo em vista na impugnação manejada (id. 69353201 – pags. 20/06 e id. 69353202 – págs. 01/06) a Instituição Financeira deixou claro que o valor depositado se refere a garantia do juízo, nos termos do artigo 525, §6° do Código de Processo Civil.

Ou seja, existe controvérsia relevante no que concerne ao quantum debeatur, havendo uma diferença considerável entre os valores indicados pelas partes como devidos.

Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal tem afastado à aplicação da ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.169
somente
nos casos em que a sentença coletiva não é genérica, sendo necessários apenas
simples
cálculos aritméticos, assim como, naquelas situações em que o procedimento já tramita sob o rito de liquidação de sentença, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – PLANO VERÃO – SUSPENSÃO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA – PREVISÃO NO TÍTULO – TERMO FINAL – ENCERRAMENTO DA CONTA OU DATA DA CITAÇÃO NA ACP – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1° DO CPC – INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ ao caso em tela, uma vez que a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur.
(...). (N.U 1003705-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. O Tema 1169 trata da necessidade ou não de liquidação prévia para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demandas coletivas, sendo aplicável somente a essa fase específica do processo. 4. No caso concreto, o feito se encontra em fase de liquidação de sentença, não incidindo, portanto, a ordem de suspensão emanada pelo STJ. Jurisprudência consolidada confirma que a suspensão ordenada no Tema 1169 não atinge processos que tramitam pelo rito de liquidação de sentença, permitindo o seu prosseguimento.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A suspensão determinada no Tema 1169 do STJ não se aplica aos processos que tramitam em fase de liquidação de sentença, permitindo o seu regular prosseguimento." (...). (N.U 1015717-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.
(...). (N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença.
(N.U 1029702-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (Destaquei).

Em análise dos autos, salvo melhor juízo, não se vislumbra que o presente caso se amolda as situações em que essa Egrégia Corte tem afastado a incidência da ordem de sobrestamento determinada no aludido Tema, pois a sentença prolatada na ação coletiva que embasa o título executivo é genérica e expressamente consigna a necessidade de liquidação e, ao que tudo indica não se trata de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor resultante.

Tais circunstâncias indicam que o mais prudente nesse momento é observar a ordem de suspensão emanada pela Corte Superior, até que seja julgado o Tema Repetitivo 1.169.

Importante ressaltar que o prosseguimento do feito sem a observância do que poderá ser decidido pela Corte Cidadã poderá ocasionar prejuízo de difícil reparação ao Banco recorrente, eis que garantiu integralmente o juízo quantia considerável (cerca de R$ 6.000.000,00), especialmente na hipótese de eventualmente ser levantada a quantia, na pendência daquele julgamento.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO PELO TEMA 1169, DO STJ PELO MESMO FEITO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DOS AUTOS – INSURGÊNCIA HONORÁRIOS – FIXADO EM DECISÃO PROFERIDA MOMENTO PROCESSUAL PREGRESSO – MANUTENÇÃO SEGURO GARANTIA – ANÁLISE INÓCUA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PROVIDO EM PARTE. (...).
“Hipótese em que o tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. No caso dos autos, o feito tramita como cumprimento provisório de sentença, razão pela qual não há como afastar a necessidade de sua suspensão, diante do que dispõe o tema 1.169. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5347025-35.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 07/11/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)” (...). (N.U 1026518-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DECISÃO EMBARGADA QUE ABORDA A QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA N. 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO - ORDEM DE SUSPENSÃO QUE SE AMOLDA AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O Tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento. 2. Inviável, portanto, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no qual se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença diante da existência de determinação do STJ suspendendo os processos até definição da matéria pelo Tema 1.169.
(N.U 1010492-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023). (Destaquei).

Apenas para fins argumentativos, acrescenta-se que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1012911-44.2023.8.11.0000 analisou questão semelhante a que ora se aborda, somente adotando o entendimento de que não seria aplicável o referido Tema por ter acolhido o pedido de conversão do rito, para que o cumprimento de sentença fosse recebido como liquidação de sentença, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA
(ACP N. 94.0008514-1) – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA – TEMA 482 DO STJ – ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO –
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2º, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS)
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação”, porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2º do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do quantum debeatur. Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do Tema 1.169 do STJ, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem”. (N.U 1012911-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). (Destaquei).

Logo, resta evidenciado que o caso em análise está inserido na delimitação do Tema 1.169, impondo a reforma da decisão recorrida e o sobrestamento do processo, até ulterior deliberação pelo STJ. (...) - sic – id. 293885383.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025